Tribunal: TJMT
Processo: 1000450-36.2020.8.11.0100
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000450-36.2020.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural, Acessão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SOLANGE BORGES DA SILVA - CPF: 015.125.571-70 (APELADO), NILCELIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS - CPF: 019.051.609-76 (APELADO), JOSE SALEZIO NAZARIO DOS SANTOS - CPF: 589.046.209-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ALEGADA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PROVA DE PAGAMENTO DEMONSTRADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Banco XYZ S/A contra sentença que extinguiu a execução sob o fundamento de ausência de pagamento das custas processuais iniciais.

2.

Documentos nos autos demonstram que o pagamento foi efetivado, conforme comprovantes juntados que vinculam o depósito à guia emitida pelo Cartório Distribuidor da Comarca de Brasnorte.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o comprovante de pagamento apresentado pela parte recorrente é suficiente para afastar a extinção da execução por suposta ausência de recolhimento das custas iniciais.

III. Razões de decidir

4. A vinculação clara entre o comprovante de pagamento e a guia de custas emitida pelo Cartório Distribuidor comprova a regularidade do recolhimento das custas processuais.

5. A parte cumpriu integralmente sua obrigação, e a sentença recorrida desconsiderou prova inequívoca constante dos autos, violando o direito de acesso à Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução
.

Tese de julgamento:

"A extinção de processo de execução por suposta ausência de pagamento de custas processuais deve ser anulada quando comprovado, por documentos nos autos, o recolhimento tempestivo dessas custas, com vinculação inequívoca ao processo em questão."

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, MT, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial”, proposto pelo ora recorrente em face de
SOLANGE BORGES DA SILVA e outros (2)
.

Prolatada a sentença (ID. 241937734):

“
III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.”

Em suas razões recursais (ID. 241937740) o apelante, alega que não há de se falar em falta de recolhimento das custas necessárias para a devida distribuição da demanda, visto que foi juntado nos autos o recolhimento das custa de distribuição bem como o comprovante para realização das diligências de oficial de justiça.

Aduz que embora devidamente intimado a apresentar o recolhimento das custas, fez a juntada com a numeração do processo de forma equivocada, contudo, comprova a boa-fé do Banco credor em cumprir com a determinação judicial, não sendo passível de cancelamento de distribuição da ação.

Sustenta a falta da intimação dos patronos e pessoal.

Requer seja provido o recurso para que seja reformada/cassada a sentença, e determinado o regular andamento ao feito nos termos pleiteados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A sentença recorrida, que extinguiu a presente execução fundamentada na suposta ausência de pagamento das custas e despesas de distribuição, mostra-se manifestamente equivocada.

Isso porque, conforme se verifica no documento de ID 241937719, houve a expedição, pelo Poder Judiciário, de guia destinada ao recolhimento, pela instituição financeira, do valor de R$ 3.317,64 (três mil trezentos e dezessete reais e sessenta e quatro centavos).

No referido documento, consta que o processo de execução é promovido pela instituição financeira em desfavor da executada.

De igual forma, ao analisar o documento subsequente (ID 241937719), que consiste no comprovante de pagamento de título/boleto/guia, observa-se que o valor mencionado foi efetivamente recolhido pelo Banco Autor, em favor do credor, na data de 17/06/2020, no mesmo montante acima descrito, tendo como beneficiário o Fundo de Apoio ao Judiciário – FUNAJURIS.

Como se depreende, o pagamento foi concretizado com clara vinculação daquele depósito à guia expedida pelo Cartório Distribuidor da Comarca de Brasnorte. No caso, é responsabilidade da parte que ajuíza a ação comprovar o recolhimento das custas processuais, o que está devidamente identificado nos autos.

Diante da evidência do pagamento das custas de distribuição, registrada em documento e comprovada nos autos, conclui-se que a sentença não observou adequadamente esse recolhimento.

Por conseguinte, é justa a sua anulação, com determinação do regular prosseguimento do processo de execução formalizado pela parte.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença de primeiro grau e, em consequência, determinar o regular andamento do processo de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025